Tribunal: TJSP
Processo: 0061008-76.2004.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Doação
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos declaratórios. Art. 1.023, §2o, parte final, do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade. A regra da intimação obrigatória é indispensável quando o juiz, recebendo os embargos declaratórios, concluir que há verossimilhança na alegação de erro, confusão, contradição, falha ou qualquer outra mácula que possa ensejar a alteração do decidido anteriormente.
Faltando isso, e sendo

Ementa:

Embargos declaratórios. Art. 1.023, §2o, parte final, do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade. A regra da intimação obrigatória é indispensável quando o juiz, recebendo os embargos declaratórios, concluir que há verossimilhança na alegação de erro, confusão, contradição, falha ou qualquer outra mácula que possa ensejar a alteração do decidido anteriormente.
Faltando isso, e sendo acolhidos os embargos apenas para suprir equívoco ou erro sem qualquer relevância no julgado, tal qual aqui ocorreu, é desnecessária a intimação, mantendo-se a regularidade do julgado, que está ademais fundamentado.
Embargos declaratórios rejeitados.